Tribunal: TJDFT
Processo: 0727455-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. ABATIMENTO DE VALORES PAGOS A MAIOR. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA IRREPETIBILIDADE DA VERBA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DECISÃO REFORMADA.
1. O ordenamento jurídico brasileiro adota, como regra, o princípio da irrepetibilidade dos alimentos, segundo o qual os valores pagos a esse título não são passíveis de restituição ou compensação, ainda que posteriormente se reconheça a inexigibilidade da obrigação. Inteligência do art. 1.707 do Código Civil. Tal entendimento decorre da natureza alimentar da verba, destinada à subsistência do alimentando, e da presunção de que os valores foram consumidos para esse fim.
2. Eventual exceção à regra de irrepetibilidade somente se admite em hipóteses excepcionais e devidamente comprovadas, como nos casos de má-fé do alimentando ou evidente enriquecimento sem causa, situações que, no presente caso, não se encontram demonstradas. Precedentes.
3. A distinção entre “abatimento” e “compensação” não afasta a regra da irrepetibilidade dos alimentos, pois os valores pagos a maior presumem-se consumidos para o sustento do alimentando.
4. Agravo conhecido e provido.